Tribunal: TJDFT
Processo: 0738588-65.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738588-65.2020.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA CECÍLIA BARROS PINTO RECORRIDO: KARLA MARIA DA ROSA SALLES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. PERMUTA DE IMÓVEIS. EVICÇÃO. RESPONSABILIDADE DA ALIENANTE PELOS RISCOS DA EVICÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A sentença guarda expressa e adequada fundamentação sobre a matéria controversa, tendo analisado as peculiaridades do caso. O não acolhimento dos argumentos apresentados pela apelante não implica fundamentação deficiente, sobretudo diante da clara indicação dos motivos que embasaram o decisum. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação rejeitada. 2. A falta de apreciação das preliminares formuladas em contestação em eventual decisão interlocutória ou de saneamento não constitui vício processual, pois a matéria foi necessariamente enfrentada na sentença, sem qualquer prejuízo ao processo. Ademais, o julgamento antecipado do mérito afasta a necessidade e adequação “do saneamento e da organização do processo”, nos termos do art. 357 do CPC. Preliminar de nulidade da sentença por violação ao devido processo legal rejeitada. 3. Nos termos do art. 370, caput e parágrafo único, do CPC, caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo, por decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias. O julgamento antecipado do mérito não induz cerceamento de defesa na hipótese em que a prova requerida não é necessária à elucidação dos fatos controversos, consoante a inteligência dos arts. 355, I, 370 e 443 do CPC. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada. 4. Consoante disposição do art. 447 do Código Civil, nos contratos onerosos, pelos quais se transfere o domínio, a posse ou o uso, compete ao alienante resguardar o adquirente dos riscos da evicção, isto é, da perda total ou parcial do bem por determinação judicial ou administrativa anterior à sua aquisição. A obrigação do alienante de assegurar a legitimidade do direito transferido contra terceiros independe de cláusula expressa e, ainda quando excluída pelos contratantes, resguarda ao menos o direito do evicto de receber o preço que pagou pela coisa, se não soube do risco, ou, dele informado, não o assumiu (arts. 448 e 449 do Código Civil). 5. Verifica-se que a alienação foi realizada após a inscrição do crédito tributário na dívida ativa, motivo pelo qual foi reconhecida a realização de negócio jurídico ocorrido em fraude à execução. 6. Diante de tal quadro, depreende-se que a alienante, ora apelante, é responsável pela evicção do contrato em comento, independentemente de ter agido de boa ou má-fé, tendo, desse modo, a evicta direito à restituição do preço - valor da coisa à época em que se evenceu -, à indenização pelos prejuízos e ao ressarcimento das custas e honorários (art. 450 do CC). 7. Apelo conhecido e desprovido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 489, §1o, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 125, inciso I, 129, 131, todos do CPC, e 5o, incisos XXXIV e LXXVIII, da Constituição Federal, porquanto o pedido de denunciação à lide que, segundo verbera, foi aduzido a tempo e modo, não foi apreciado antes da prolação da sentença; c) artigo 24 da Lei 13.097/2015, sob o argumento de que “na matrícula do imóvel não havia qualquer registro ou averbação de restrição de qualquer natureza, motivo pelo qual o princípio da segurança jurídica foi ofendido pela r. sentença a acatar de plano o pedido da Apelada e rescindir a escritura de permuta por reconhecer a evicção”. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo verifico que o recurso não merece ser admitido com relação à suposta violação ao artigo 489 do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior “Devidamente analisada e discutida a questão de mérito e fundamentado suficientemente o acórdão recorrido naquilo que o Tribunal considerou pertinente ao deslinde da controvérsia, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/15” (REsp 1947749/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 16/9/2021). Melhor sorte não colhe o apelo em relação ao alegado malferimento aos artigos 125, inciso I, 129, 131, todos do CPC, uma vez que a conclusão da turma julgadora veio a lume contendo a seguinte fundamentação, verbis: “A falta de apreciação das preliminares formuladas em contestação em eventual decisão interlocutória ou desaneamento não constitui vício processual, pois a matéria foi necessariamente enfrentada na sentença, sem qualquer prejuízo ao processo. Ademais, o julgamento antecipado do mérito afasta a necessidade e adequação “do saneamento e da organização do processo”, nos termos do art. 357 do CPC (...) Na hipótese vertente, o contrato de permuta entabulado entre as partes não possui cláusula de evicção. Nada obstante, reconhecimento da evicção do bem é evidente (...)a alienação foi realizada após a inscrição do crédito tributário na dívida ativa, motivo pelo qual foi reconhecida a realização de negócio jurídico ocorrido em fraude à execução. Constata-se a perda do bem por vício anterior ao negócio jurídico oneroso por decisão judicial, de modo que se revela iminente a perda da posse/propriedade do bem imóvel. Incontroverso nos autos que a parte autora não possuía, à época, ciência sobre a inscrição dos débitos em dívida ativa pendentes, bem como da possibilidade de evicção do bem (...)Diante de tal quadro, depreende-se que a alienante, ora apelante, é responsável pela evicção do contrato em comento, independentemente de ter agido de boa ou má-fé, tendo, desse modo, a evicta tem direito à restituição do preço - valor da coisa à época em que se evenceu -, à indenização pelos prejuízos e ao ressarcimento das custas e honorários (art. 450 do CC). Frise-se que a parte autora não formulou pedido de indenização pelos prejuízos em face do imóvel, requereu apenas a restituição das partes ao status quo ante, com a restituição da propriedade do bem similar dado em permuta, de matrícula n. 105.917” (ID 27934010). Com efeito, para que para que a Corte Superior pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Descabe, igualmente, transitar o apelo em relação à alegada afronta ao artigo 54 da Lei 13.097/2015, uma vez que que esse dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Acerca do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial (...). Conforme entendimento desta Corte, "Não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo Tribunal local, por entender suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado" (AgInt no REsp 1.795.385/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/4/2021). No que tange à indicada afronta ao artigo 5o, incisos XXXIV e LXXVIII, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente no sentido de que “Não se conhece da alegação de violação de dispositivos constitucionais em recurso especial, posto que seu exame é de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o art. 102, III, do permissivo constitucional” (AgInt no REsp 1858574/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 27/8/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029